Tribunal: TJES
Processo: 5011367-95.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011367-95.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOANA EMERICK DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CREDZ. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de ação em que a autora afirma, em síntese, que em 31/08/2022, contratou os serviços da primeira requerida para tratamento de prótese dentária superior e inferior pelo valor total de R$ 1.900,00, dividido em 15 parcelas de R$ 126,66 por meio de cartão de crédito da recorrente. Afirma que sempre foi às consultas, porém, a ré SATHLER sempre alegava que faltava profissionais protéticos para realizar o serviço. Alega que seu dente está colado com “superbonder” e que até hoje a ré não realizou o tratamento dentário. Assim, requer a rescisão contratual sem ônus, restituição do valor pago (R$ 1.393,26) e indenização por danos morais.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão autoral para:
(a)

rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos
com a ré SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, e, consequentemente,
rescindir o contrato de cartão de crédito
celebrado com a ré CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. E por conseguinte, determinar que se abstenham de promover qualquer cobrança em desfavor da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado
; (b) determinar a exclusão da inscrição em nome da autora no cadastro do serviço de proteção ao crédito
em razão do débito objeto da lide, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para cumprimento;
(c) condenar a ré a pagar à autora o valor de R$1.519,92
(hum mil e quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos),

a título restituição por danos materiais, corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação;
(d) condenar, ainda, a ré ao pagamento de R$5.000,00
(cinco mil reais) à autora,
a título de danos morais
, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

”

A Recorrente Credz, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, requerendo sua exclusão da condenação solidária, por entender que não houve ato ilícito de sua parte, vez que apenas financiou a contratação da prestação de serviço odontológico disponibilizando ao autor linha de crédito, sustenta ainda que houve cancelamento do contrato, bem como a inexistência de reparação moral.

Contrarrazões pela apresentadas pela autora, tempestivamente.

Inicialmente, cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem, incontroverso que a contratação diz respeito a prestação de serviço odontológico junto a Odonto Company ( Satlher e Neiva Serviços Odontológicos) e que o pagamento pelo serviço se deu através de cartão contratado no estabelecimento da Sathler Neiva para pagamento da prestação do serviço odontológico, conforme se verifica dos documentos juntados, portanto, resta clara a solidariedade existente entre as requeridas Satlher Neiva e Credz.

Compartilho integralmente do posicionamento posto pelo magistrado sentenciante. Destaco os seguintes trechos da fundamentação da sentença:

“A autora afirma na exordial que apesar de estar pagando as parcelas corretamente, a ré não prestou o serviço de colocação das próteses, em que pese ter comparecido na clínica diversas vezes para moldagem odontológica.

Asseverou a autora que a ré SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA não lhe permitiu pagar o tratamento com seu cartão de crédito, exigindo que o pagamento se desse por meio de cartão de crédito da ré CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, não restando alternativa para a requerente a não ser contratar o cartão da requerida.

A ré SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, por sua vez, afirma que entregou as próteses em 27/02/2023(Id. 33326486). No entanto, a ré apenas colaciona aos autos uma ficha de evolução de prótese, na qual consta a relação de procedimentos a serem realizados na autora, sem identificação do profissional da área responsável pela realização do tratamento, não constando assinatura do dentista, nem mesmo o CRO do profissional. Outrossim, não há nenhuma prova da efetiva entrega das próteses.

Nesse passo, diante da impossibilidade da parte autora produzir prova de fato negativo, notadamente de que não lhe foram entregues as próteses superior e inferior, caberia à ré SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA demonstrar a entrega das próteses e prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, tem-se que o serviço contratado não foi prestado pela requerida SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.

Assim, não prestados os serviços contratados, outro caminho não há senão o deferimento do pedido autoral do pleito de rescisão do contrato e restituição da quantia paga.

Em depoimento pessoal a autora afirma que deixou de pagar apenas as últimas três parcelas (Id. 38402548). A requerida CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA confirma em sede de contestação a inadimplência das faturas do meses setembro, outubro e novembro de 2023. Logo, tem-se que a autora de fato pagou 12 prestações, o que totaliza a quantia de R$1.519,92, que deve ser restituída à requerente.

Tendo em vista que a autora contratou o cartão de crédito da requerida CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA unicamente para o pagamento do serviço odontológico e, apenas por ser a única opção ofertada, tem-se que com a rescisão do contrato da clínica odontológica,

necessário se faz também a rescisão do contrato utilizado como meio de pagamento.”

Diante desse quadro, as requeridas por fazerem parte da cadeia de fornecedores devem, solidariamente, serem responsabilizadas pelos danos ocorridos.

Há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável, pois o descaso das requeridas causou à recorrida transtornos e angústias.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade quanto ao fato experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
a r. sentença objurgada em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)